Tribunal: TJDFT
Processo: 0001391-21.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas na situação dos autos. No caso, a reincidência do acusado em crimes contra o patrimônio obsta a aplicação do referido princípio.
2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior revela maior reprovabilidade, sendo devida a negativação da culpabilidade.
3. Não se verifica a ocorrência de bis in idem entre a avaliação negativa da culpabilidade e a prática de falta grave prevista na Lei de Execuções Penais, já que tais penalidades possuem naturezas distintas e são independentes e cumulativas entre si.
4. O pedido de concessão dagratuidadedaJustiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Recurso não provido.